Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0745373-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em desfavor de AGRAVADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO cujo escopo é a reforma das decisões de ID 211251797 e 212438539 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0007239-23.1999.8.07.0001, pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,23 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator